Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-85.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E POSSE DO VEÍCULO. CADEIA DE TRANSFERÊNCIA. REGULARIDADE. DUT ASSINADO. INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIROS. LITISCONSÓRSIO PASSIVO UNITÁRIO. NÃO VERIFICADO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 1.2. Não se conhece dos embargos de declaração que veiculam irresignação da parte agravada sem apontar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material indicados no art. 1.022 do CPC.

2. A obscuridade ocorre quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela.

3. Na hipótese em análise, o embargante reitera a sua irresignação com o resultado do recurso de apelação, não sendo verificadas quaisquer obscuridades nos embargos de declaração.

4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.